Tribunal: STF
Processo: MS 27623
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-27
Data de publicação: 2008-11-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade.
   Interposição contra decisão do relator. Indeferimento de liminar
   em mandado de segurança. Agravo não conhecido. Aplicação da
   súmula 622. Não cabe agravo regimental contra decisão do relator
   que concede ou indefere liminar em mandado de segurança.